Tribunal: TJMT
Processo: 0000770-84.2007.8.11.0092
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000770-84.2007.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LINCK SA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E INDUSTRIAIS - CNPJ: 92.750.207/0001-00 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS - CPF: 144.898.210-34 (APELADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MARIA LUISA MICHELS - CPF: 603.544.881-04 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 1022, INCISO I, DO CPC/2015 – NÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DE PROCURADOR QUE NÃO MAIS DETINHA PODERES DE REPRESENTAÇÃO – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

I - A ação em debate, objetiva-se a Linck S. A. a declaração de nulidade dos atos praticados às fls. 664/697 dos autos da ação de reintegração de posse (Código 16415 autos principal), ao fundamento de que, iniciado o cumprimento de sentença, a intimação da liquidação foi efetuada na pessoa de procurador que já não detinha poderes de representação legal da empresa, “enquanto que o ato processual da citação, deveria ter ocorrido na pessoa dos diretores da empresa, na forma estatutária e não na pessoa de seu procurador”.

II- Na data de 03/07/2017 foi proferida a respectiva sentença combatida, que em obediência ao recurso de apelação de no 24852/2010, julgou o mérito da pretensão judicializada, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, pois não se infringiu o dispositivo estatuído no art. 1022, inciso II, do CPC/2015, ao se rejeitar os embargos de declaração opostos.

III- Compulsando atentamente referidos autos, observa-se que a matéria em questão, qual seja, a legalidade da intimação feita nos autos de reintegração de posse, foi abarcada pela preclusão, consoante decidiu em grau de recurso o Colendo Tribunal de Justiça de Goiás.

IV -Além disso, é consabido que, “para ser declarada a nulidade de ato processual, é necessário que se demonstre, de forma objetiva, o prejuízo efetivamente sofrido pela parte” (REsp n. 1.005.041/MT, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 15/6/2009), o que, na espécie, não ocorreu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020